Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO DE AÇÃO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CARÁTER DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
2. O art. 833, inciso IV, do CPC, contudo, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, tais como as verbas trabalhistas não excedentes a 50 salários-mínimos.
3. No caso, verifica-se que a penhora de crédito no bojo de reclamação trabalhista tem natureza de verba alimentar e não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), pois se refere a quantia de R$ 45.814,82 (quarenta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos) e possui finalidade de subsistência da agravante e de sua família. Nesse cenário, impenhoráveis as verbas trabalhistas da executada.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão vergastada e determinar a exclusão da penhora de crédito de caráter salarial no rosto dos autos da ação trabalhista.